Tribunal: TJDFT
Processo: 0707592-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS. CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO DEMONSTRADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos dos Recursos Especiais n. 1.648.498, n. 1.650.588 e n. 1.648.238, julgados pela sistemática dos recursos repetitivos, consolidou-se o entendimento segundo o qual o art. 85, §7o, do CPC, não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrentes de ação coletiva.
O acolhimento parcial da impugnação apenas quanto à base de cálculo, porquanto rejeitada a tese de ilegitimidade ativa da parte exequente, não demonstra a alegada sucumbência mínima.
Julgado definitivamente o RE 870947/SE, declarou-se inconstitucional o art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997 na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR), por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. Diante do referido entendimento fixado em repercussão geral, as condenações impostas à Fazenda Pública devem ser atualizadas monetariamente pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial) - Tema 810/STF.
Agravo de instrumento desprovido.